Tribunal: STF
Processo: ARE 1400431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    - In casu, restou efetivamente comprovado que o Estado do Tocantins expressamente reconheceu o seu dever de adimplir com aqueles valores objetos do acordo firmado e registrado em seus sistemas, afigurando-se verdadeira renúncia tácita à prescrição relativa àqueles créditos, por exegese teleológico-sistemática do art. 191, do Código Civil. O referido acordo teve sua execução iniciada em junho de 2015, e seu prazo final estava previsto para setembro de 2016 (quitação da última das 16 parcelas). Deste modo, o marco inicial da prescrição é o prazo final previsto para o pagamento previsto no Acordo, conforme tem decidido reiteradamente deste Egrégio Tribunal.



    - Assim da data final para o pagamento previsto no Acordo (setembro de 2016), até o ajuizamento desta demanda (7/4/2020) não decorreu o prazo quinquenal, razão pela qual REJEITA-SE a prejudicial suscitada, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise quanto ao mérito.



    - Não há que se falar em prescrição da Ação de Cobrança das diferenças salariais referentes à data-base de 2011, ajuizada em 8/4/2020, quando tal diferença foi objeto de acordo, no qual o Ente Estatal se comprometeu a efetivar pagamento da diferença salarial, aos servidores, em 16 (dezesseis) parcelas mensais e consecutivas, a partir de maio de 2015, sendo o prazo final para pagamento do acordo o marco inicial do prazo prescricional. 3. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A verificação de que o julgado observou, no que se refere aos termos iniciais dos juros de mora e correção monetária, os critérios utilizados nas condenações impostas à Fazenda Pública, implica sua manutenção neste tocante.



    - Apelo ao qual se nega provimento mantendo incólume a sentença de primeiro grau.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente